Tribunal: TJDFT
Processo: 0750060-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. REJEIÇÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DESATUALIZADO. INFORMAÇÃO PREVIAMENTE INFORMADA AO BANCO. NÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A revogação do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação da alteração da capacidade econômica da agravante; não basta mera alegação de que indevida a concessão. Não tendo o Banco se desincumbido de tal ônus, não há que se falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à agravante.
2. O Decreto-Lei 911/69, nos arts. 2o, §2o e 3o, traz os pressupostos indispensáveis para o ajuizamento do feito de busca e apreensão: o contrato de alienação fiduciária e a comprovação da mora do devedor fiduciante “por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
3. A notificação extrajudicial para constituição em mora exige o envio da correspondência ao endereço correto do devedor, conforme consta do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei 911 /1969. Na hipótese, o endereço constante do contrato já não era mais o correto, e disto o credor, formalmente, já havia sido comunicado e já havia confirmado formalmente ter efetivado a alteração, por isso não constituída em mora a devedora.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.